Tribunal: TJSP
Processo: 1004354-81.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000945417
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1004354-81.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
BRUNNA BRESSAN PELLETTI e IRINEU TADEU FONSECA DE MENEZES, é
embargado MIRARE EMPREENDIMENTOS, ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO
LTDA..
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 19 de novembro de 2020
RUY COPPOLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004354-81.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 2/4
Embargante: Brunna Bressan Pelletti
Embargada: Mirare Empreendimentos, Administração e Participação
Ltda
Interessado: Irineu Tadeu Fonseca de Menezes
Comarca: São Paulo Foro Central 11a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 45.758
EMENTA
Embargos de declaração. Recurso de apelação improvido.
Omissão do acórdão embargado quanto à majoração dos
honorários sucumbenciais, que passam de 10% para 12% sobre o
valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil. Embargos acolhidos.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao
acórdão de fls. 590/605.
Sustenta a embargante, em suma, que houve
omissão com relação ao pleito de majoração dos honorários
advocatícios sucumbenciais, conforme prevê a legislação processual
em vigor.
Resposta a fls. 08/09.
É o Relatório.
Os embargos comportam acolhimento, pois o
acórdão embargado não analisou a questão da majoração dos
honorários recursais, que deve ser aplicada quando desprovido ou
não conhecido o recurso interposto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004354-81.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 3/4
Como corretamente consignado pela eminente
Ministra Regina Helena Costa, do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, “vislumbrando o nítido propósito de desestimular e interposição de recurso
infundado pela parte vencida, entendo que a fixação de honorários recursais, em
favor do patrono da parte recorrida, está adstrita às hipóteses de não conhecimento
ou desprovimento do recurso” (AgInt no REsp 1506152/RS, 1a Turma, j.
27/06/2017, DJe 02/08/2017).
Bem por isso, os honorários sucumbenciais devem
ser majorados em desfavor da ora embargada, considerando que a
sentença foi proferida na vigência do Código de Processo Civil de
2015, que prevê, no §11o do artigo 85:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal,
observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal,
no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor,
ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de
conhecimento”.
Nesse diapasão, considerando a sucumbência
recíproca, a embargada já foi condenada ao pagamento de
honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa,
motivo pelo qual majoro o percentual para 12% sobre o valor da
causa, nos termos do dispositivo supra.
Ante o exposto, pelo meu voto, ACOLHO os
embargos de declaração, nos termos acima alinhavados.
RUY COPPOLA
RELATOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004354-81.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 4/4